Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-42.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
I N E L E G I B I L I D A D E .
A T O
D E
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
coligação "Nossa Cidade Nosso Orgulho!"
contra a sentença que deferiu o registro de
candidatura de José Carlos Tibério. A
coligação impugnou o registro, alegando
inelegibilidade por condenação em ação de
improbidade administrativa que envolveria
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio
público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a
Num. 44052830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

condenação do recorrido em ação de
improbidade administrativa configura
inelegibilidade, nos termos da alínea "l" do
artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº
64/90, especialmente diante da ausência de
condenação à suspensão dos direitos
políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da inelegibilidade
prevista na alínea "l" do artigo 1º, inciso I,
da LC nº 64/90, é necessária a condenação
à suspensão dos direitos políticos, o que
não ocorreu no caso dos autos.

4. A condenação imposta ao recorrido
limitou-se ao ressarcimento ao erário pelo
uso indevido de combustível, sem qualquer
determinação de suspensão dos direitos
políticos.

5. Não havendo condenação à suspensão
dos direitos políticos, requisito essencial
para a inelegibilidade, o recurso não
merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade por
improbidade administrativa, prevista na
alínea "l" do artigo 1º, inciso I, da LC nº
64/90, exige a condenação à suspensão
dos direitos políticos, o que não ocorreu no
caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, I, "l"; Lei nº 8.429/1992 (LIA),
art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Não
aplicável.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

Num. 44052830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-p

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600118-42.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600118-
42.2024.6.16.0159 (DRAP- 0600081-15.2024.6.16.0159), que deferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de José Carlos Tibério, julgando-o apto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, para o cargo de Prefeito, no Município de Lupionópolis, sob o número 10, nos
termos dos arts. 46 e 58 ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 8º, caput), julgando, por conseguinte improcedente a impugnação. (Impugnação pela Coligação
"Nossa Cidade, nosso Orgulho!" - União Brasil e Avante ao registro de candidatura de José Carlos
Tibério, para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 10, pelo Republicanos, no Município de
Lupionópolis. No caso em questão, alega que o impugnado se encontra inelegível, uma vez que
condenado em ação civil pública da qual pende julgamento de recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] -
LUPIONÓPOLIS - PR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS TIBERIO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
TRABALHO, COMPROMISSO COM
LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PSD] -
LUPIONÓPOLIS - PR (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44052830
20/09/2024
20:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.270

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600118-42.2024.6.16.0159 –
Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] - LUPIONÓPOLIS -
PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
NOTICIADO: JOSE CARLOS TIBERIO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDA: TRABALHO, COMPROMISSO COM LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PSD] - LUPIONÓPOLIS - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
I N E L E G I B I L I D A D E .
A T O
D E
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
coligação "Nossa Cidade Nosso Orgulho!"
contra a sentença que deferiu o registro de
candidatura de José Carlos Tibério. A
coligação impugnou o registro, alegando
inelegibilidade por condenação em ação de
improbidade administrativa que envolveria
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio
público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a
Num. 44052830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

condenação do recorrido em ação de
improbidade administrativa configura
inelegibilidade, nos termos da alínea "l" do
artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº
64/90, especialmente diante da ausência de
condenação à suspensão dos direitos
políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da inelegibilidade
prevista na alínea "l" do artigo 1º, inciso I,
da LC nº 64/90, é necessária a condenação
à suspensão dos direitos políticos, o que
não ocorreu no caso dos autos.

4. A condenação imposta ao recorrido
limitou-se ao ressarcimento ao erário pelo
uso indevido de combustível, sem qualquer
determinação de suspensão dos direitos
políticos.

5. Não havendo condenação à suspensão
dos direitos políticos, requisito essencial
para a inelegibilidade, o recurso não
merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade por
improbidade administrativa, prevista na
alínea "l" do artigo 1º, inciso I, da LC nº
64/90, exige a condenação à suspensão
dos direitos políticos, o que não ocorreu no
caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, I, "l"; Lei nº 8.429/1992 (LIA),
art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Não
aplicável.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

Num. 44052830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de José
Carlos Tibério (id. 44009684).

Publicado o edital (id. 44009699), foi apresentada impugnação pela coligação
"Nossa cidade, nosso orgulho!" (id. 44009701), ao fundamento de inelegibilidade
decorrente de condenação por órgão de segundo grau em ação civil pública de
improbidade administrativa.

Por sentença (id. 44009861), foi julgada improcedente a impugnação e
deferido o registro de candidatura.

Inconformada, a impugnante recorreu (id. 44009867), juntando documento
(id. 44009868).

Contrarrazões pelo recorrido (id. 44009874), sem preliminares, pelo não
provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 44028880).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 05/09/2024 (id. 44009864) e as razões foram protocoladas no dia
08/09/2024 (id. 44009867).

Intimado em 09/09/2024 (id. 44009870), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 12/09/2024 (id. 44009874), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o deferimento do registro de candidatura ao
recorrido.
Num. 44052830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

Alega que:

(i) o recorrido foi condenado por órgão colegiado por improbidade
administrativa, estando inelegível na forma da alínea "l" do artigo 1º, inciso I, da LC nº
64/90;

(ii) na condenação do recorrido constou expressamente a configuração do
"ato ímprobo" e o "dolo específico (...) com a intenção de enriquecer-se ilicitamente" pela
conduta de abastecer veículo próprio com combustível pertencente ao município;

(iii) a suspensão dos direitos políticos tem efeitos imediatos, "não cabendo
qualquer interpretação seja pela justiça especializada, como no caso a eleitoral";

(iv) as penalidades decorrentes do ato de improbidade podem ser aplicadas
cumulativamente, como previsto no artigo 12 da LIA.

Nas contrarrazões, o recorrido pontua que não estão preenchidos os
requisitos da referida inelegibilidade, eis que não houve o trânsito em julgado nem a
condenação à suspensão de direitos políticos.

Sustenta que o recorrente foi condenado pela 1ª Vara Federal de
Guarapuava nos autos 2002.70.06.000062-3 pela prática do crime previsto no artigo 5º da
Lei nº 7.492/86 à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, que só foi extinta em
22/07/2019, subsistindo a inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea "e", número
"2", da LC nº 64/90, que se encontra em consonância com a súmula nº 61 do TSE.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões no que tange à
falta de condenação a suspensão dos direitos políticos.

A questão foi assim dirimida na sentença:

Por outro lado, conforme bem exposto pelo Ministério Público Eleitoral NÃO
há o preenchimento dos requisitos para perda ou suspensão dos direitos
políticos na ACP citada, a qual sequer transitou em julgado (vide todas
certidões acostadas) e não houve suspensão de direitos políticos, conforme
acima certificado.
(...)
ADEMAIS, EVENTUAIS ALTERAÇÕES DAQUELA AÇÃO POSTERIORES
AO PEDIDO DE REGISTRO SERÃO INDIFERENTES AO DEFERIMENTO
DO REGISTRO E POSSIBILIDADE DE SER CANDIDATO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA E ALTERAÇÃO DE 2024 NA RESOLUÇÃO 23609/2019,
ARTIGO 52:
(...)
Conforme regramento legal teriam eventual importância apenas no caso de
afastamento de inelegibilidade, logo sem importância jurídica a petição -
123283473 - Petição.

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

Com efeito, a alínea "l" do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90, possui a
Num. 44052830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

seguinte redação:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso
de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Do dispositivo extrai-se que, para a configuração da inelegibilidade, há a
necessidade da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão dos direitos políticos, (ii) decisão transitada em julgada ou proferida por órgão
judicial colegiado, (iii) ato doloso de improbidade administrativa (iv) lesão ao patrimônio
público, (v) enriquecimento ilícito e (vi) não transcurso do prazo de oito anos, contados do
cumprimento da pena.

No caso dos autos salta aos olhos o não preenchimento do primeiro requisito.

Analisando a decisão colegiada que condenou o recorrido (id. 44009706),
tem-se o seguinte cenário:

(...)
Por outro lado, está comprovada a prática de ato ímprobo na conduta de
abastecer o veículo no almoxarifado da Prefeitura, conforme ficou
demonstrado nas fotografias e filmagens juntadas nos autos . Ao servidor
público que se utiliza de condução própria já é conferido o adicional de 40%
para cobrir os gastos com o veículo, razão pela qual não pode o requerido se
beneficiar do combustível fornecido pelo Poder Público.
É evidente, ademais, o dolo específico do agente, uma vez que abasteceu o
veículo próprio no almoxarifado da Prefeitura com a intenção de enriquecer-
se ilicitamente, incorporando ao seu patrimônio combustível integrante do
acervo patrimonial do Município, nos termos do art. 9°, inciso XI da Lei de
Improbidade Administrativa.
Desse modo, reformo a sentença no ponto, para condenar o requerido pela
prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 9°, inciso XI da
LIA, a fim de determinar que ressarça integralmente o erário pelo combustível
utilizado indevidamente, em valor a ser apurado em fase de liquidação de
sentença.
(...)
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para condenar o requerido a ressarcir o erário pelo combustível
usado indevidamente, mantendo a sentença em relação às demais
condutas praticadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do
Num. 44052830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar
CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso
de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
[não destacado no original]

Vale anotar que a sentença de primeiro grau na ação civil pública foi de
improcedência, de modo que a única condenação sofrida pelo recorrido foi no sentido de
ressarcir ao erário o combustível usado irregularmente - ou seja, não houve condenação
à perda dos direitos políticos.

Sendo assim, não há condições mínimas de acolher a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Revise-se a autuação para que José Carlos Tibério passe a constar como
"recorrido".

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600118-
42.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] -
LUPIONÓPOLIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - NOTICIADO: JOSE CARLOS TIBERIO - Advogados do(a) NOTICIADO: VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A -
RECORRIDA: TRABALHO, COMPROMISSO COM LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PSD] - LUPIONÓPOLIS - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44052830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44052830 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000998300000043005526
Número do documento: 24092020000998300000043005526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:29:41